Tribunal: TJSP
Processo: 0000004-09.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000004-09.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante THIAGO
EMANOEL BEZERRA PASCOAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000004-09.2020.8.26.0496 -Voto no 20.989 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0000004-09.2020.8.26.0496
Agravante: THIAGO EMANOEL BEZERRA PASCOAL
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JOSÉ ROBERTO BERNARDI LIBERAL
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 6a RAJ
COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO
Voto no 20.989
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto. Ausência
de mérito. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que cumpre
pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte
e cinco) dias de reclusão - contra a decisão de
fls.25/30 que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto ante o não preenchimento do
requisito
subjetivo,
pretendendo
a
reforma
da
decisão e a concessão da benesse, contestando,
ainda,
a
realização
do
exame
criminológico
(fls.01/07). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.32),
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000004-09.2020.8.26.0496 -Voto no 20.989 - AP
3
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.35/39).
Mantida
a
decisão
(fls.40),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.48/52).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Além
do
requisito
objetivo
(temporal), deve o condenado preencher também o
requisito subjetivo, qual seja, ter mérito - tomada
a palavra em seu sentido etimológico, significando,
portanto, “merecimento” - para a progressão de
regime.
Assim, os elementos informativos do
requisito de ordem subjetiva não recomendam por ora
o benefício, considerando-se que: 1. o Agravante
cumpre pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 25
(vinte e cinco) dias de reclusão, pela condenação
pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal); 2. o término de
cumprimento da pena está previsto para 20.08.2024;
3.
o atestado da Secretaria da Administração Penitenciária (fls.18) certificou o MAU
comportamento carcerário do Agravante, indicativo do
não preenchimento do requisito subjetivo, o que já
seria suficiente para que o pedido fosse indeferido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000004-09.2020.8.26.0496 -Voto no 20.989 - AP
4
4.
o
Agravante
registra,
em
seu
prontuário
carcerário, a prática de uma falta disciplinar de
natureza grave, consistente em apreensão de celular
e desobediência às normas do trabalho externo; 5.
submetido a exame criminológico, consta: a. na
“Avaliação
Interdisciplinar”
(fls.14),
que
“o
sentenciado
apresenta
atualmente
“Má”
[sic]
comportamento carcerário, nesta Unidade registra
atos de indisciplina de natureza grave e mantém um
convívio “INSATISFATÓRIO” com os demais sentenciados
que aqui cumprem pena” (fls.14, linhas 09/11), bem
como que, “após breve discussão com base nas
informações trazidas a baila, este colegiado entende
que o sentenciado supra qualificado não reúne
condições favoráveis a progressão para o regime
semiaberto” (fls.14, linhas 16/18); b. na “Avaliação
de Segurança e Disciplina” (fls.15), que o Agravante
“apresenta no momento MÁ conduta carcerária e também
comportamento
insatisfatório”
(fls.15,
linhas
07/08); c. no Relatório Psicológico (fls.17), que
“não há elementos que indicam desenvolvimento de
senso de responsabilidade e nem mesmo indícios de
que o sentenciado voltará a delinquir” (fls.17,
linhas 11/13).
Ora, tudo revela que não possui o
Agravante condições subjetivas de vivenciar o regime
intermediário.
Neste sentido já se posicionou esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000004-09.2020.8.26.0496 -Voto no 20.989 - AP
5
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
9001627-66.2019.8.26.0050,
Rel.
Des.
José
Raul
Gavião de Almeida, j. em 07.11.2019):
“A lei previu um lapso temporal mínimo
para a permanência em cada regime prisional, o que
significa dizer que passado esse período poderá advir
progressão de regime, conquanto fique comprovada
evolução suficiente para esse abrandamento. Incumbe,
portanto, ao condenado demonstrar que reúne condições
para prosseguir no cumprimento da pena sob regime de
menor vigilância, pois esse mérito não decorre do simples
passar do tempo. Não basta o mero requisito objetivo, que
todos satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo
também necessário o requisito subjetivo, a conformidade
da personalidade ao novo regime.
Repita-se,
ao
condenado,
a
quem
o
precedente provimento jurisdicional (o título executivo
vigente) reconheceu adequação a determinado regime,
incumbe o ônus de demonstrar que o tempo em que nele
permaneceu foi efetivamente eficaz e o colocou em grado
de progredir. Sem que satisfaça esse imperativo do próprio
interesse não será possível a progressão no regime
prisional, assim como não haverá regressão sem que o
Estado-administração comprove piora comportamental.
Nessa linha já decidiu este Tribunal de Justiça: “em
situação como a da espécie, não é a sociedade que deve dar
uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que
deve dar à sociedade a certeza de que está subjetivamente
se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos
pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000004-09.2020.8.26.0496 -Voto no 20.989 - AP
6
em execução no 216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da
execução na avaliação da prova realizada pelo executado,
de transformação para melhor em sua personalidade.
Como
a
gravidade
da
empreitada
criminosa
(e,
consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-
se na sanção dela decorrente, resta explicada a
importância do tempo da pena no julgamento do pedido de
progressão, em todas as suas etapas”.
Assim também já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (HC no 110.098-SP, Rel. Min. Cármen
Lúcia, 1a T., j. em 08.11.2011):
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO
NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE PROVA EM HABEAS CORPUS.
[...]
2. Pedido de progressão para o regime
semiaberto indeferido pela não observância do requisito
subjetivo, considerados a pena, os crimes imputados e a
prática de falta grave. Fundamentos idôneos. Precedentes.
3. A análise do preenchimento, ou não, do
requisito
subjetivo
para
a
progressão
de
regime
demandaria a reexame dos fatos e das provas dos autos,
ao que não se presta o habeas corpus.
4. Ordem denegada”.
No mais, quanto à realização do
exame criminológico, determinada em decisão datada
de 05.11.2019 (fls.10/13), frise-se que: 1. não
houve interposição de recurso para combatê-la; 2. a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000004-09.2020.8.26.0496 -Voto no 20.989 - AP
7
decisão se encontra devidamente fundamentada; 3. a
redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada
pela Lei no 10.792/03, não vedou a realização do
exame criminológico, apenas afastou sua obrigatoriedade para fins de concessão de
benefícios, sem, no entanto, retirar do juiz a
faculdade de determiná-lo, quando necessário à
formação de seu livre convencimento.
Assim, por ora, revela-se temerária
e precipitada a concessão do benefício, bastando
isso para se ter como correto e certeiro o
indeferimento
do
instituto
ao
Agravante,
independentemente de outros argumentos.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR